Tribunal: TJSP
Processo: 0014935-70.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*COMPROMISSO ARBITRAL – Ação de indenização por dano material e moral – Contrato de Revenda e Distribuição de Bebidas resilido em 2011 através de Arbitragem – Pretensão judicial ajuizada depois de seis anos do distrato, visando o recebimento de direitos em decorrência de 'supostas práticas abusivas perpetradas pela ré – Ação extinta, sem julgamento do mérito, ante a existência de cláusula de

Ementa:
*COMPROMISSO ARBITRAL – Ação de indenização por dano material e moral – Contrato de Revenda e Distribuição de Bebidas resilido em 2011 através de Arbitragem – Pretensão judicial ajuizada depois de seis anos do distrato, visando o recebimento de direitos em decorrência de 'supostas práticas abusivas perpetradas pela ré – Ação extinta, sem julgamento do mérito, ante a existência de cláusula de compromisso arbitral – Insurgência pela autora – Descabimento – Cláusula de compromisso arbitral, prevista no contrato e também no distrato, que impede o conhecimento das questões vertidas pela Justiça Comum – Não fosse apenas pela livre pactuação da cláusula arbitral, inclusive para dirimir questões ligadas à própria existência, validade e eficácia do distrato, dele ainda constou cláusula de ampla, geral e irrevogável quitação entre as partes – Insinuação de que a cláusula teria sido imposta que não ressoa com a prova produzida, que demonstra ter havido amplo debate antes da versão final de resilição, comprovando não se tratar de contrato de adesão ou padronizado, como tenta aqui fazer crer – Última versão do distrato, devidamente assinada pelas partes, que poderia ter sido coligida aos autos pela própria autora, já na petição inicial, considerando se tratar de documento comum às partes e imprescindível ao desate da questão, nada impedindo sua colação aos autos pela ré após a contestação – Descabida, portanto, a arguição de se tratar de documento novo - Sentença de extinção mantida, a teor do contido no art. 485, VII, CPC – Honorários recursais devidos e elevados para 15%, observada a gratuidade – Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*